Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-59.2023.8.11.0084
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000807-59.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[LEANDRO VILELA DA SILVA - CPF: 846.147.141-53 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOARISSE VILELA DA SILVA - CPF: 077.542.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECI RIBEIRO DA LUZ - CPF: 052.310.181-39 (ASSISTENTE), JOSE REINALDO DOS SANTOS - CPF: 518.613.569-00 (ASSISTENTE), LAZARO BRISOLA NETO - CPF: 888.795.691-04 (ASSISTENTE), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (ASSISTENTE), TIAGO TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 060.024.601-95 (ASSISTENTE), JOSE ERONILDO MOURA CAETANO - CPF: 862.630.212-68 (VÍTIMA), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), JULIANA DOS SANTOS HENNING - CPF: 058.317.671-24 (ADVOGADO), KEYCIANE MAGNABOSCO VARELA - CPF: 051.555.801-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

POR

INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
.
REJEITADA
. PEDIDO EXTEMPORÂNEO FORMULADO APENAS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE. RÉU QUE EXERCIA ATOS DE GESTÃO E AUTODEFESA
.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS. ATAQUE INOPINADO APESAR DE DISCUSSÃO VERBAL PRÉVIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE PORTE DE ARMA E HOMICÍDIO
. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PORTE HABITUAL E ANTERIOR AO FATO DELITUOSO. CONFISSÃO DE USO PARA PROTEÇÃO PESSOAL. CRIMES CONEXOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela
D
efesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o recorrente às penas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se:

(
I
) há nulidade por cerceamento de defesa devido
a
não instauração de incidente de insanidade mental requerido apenas em grau recursal;

(
II
) a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos
e a possibilidade de seu decote
;

(
III
)
é possível
aplica
r
o princípio da consunção para absorver o crime de porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio;

(
IV
) é cabível a isenção das custas processuais
,
nesta fase.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o pedido de instauração de incidente de insanidade mental não foi formulado durante a instrução processual, operando-se a preclusão, além de não haver nos autos dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, que demonstrou plena capacidade de entendimento e autodeterminação.

4. Em relação ao mérito, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, que indica que o ataque foi súbito e surpreendeu a vítima, a despeito de discussão verbal anterior, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos quando os jurados optam por uma das teses plausíveis.

5. O princípio da consunção é inaplicável ao caso, uma vez que restou comprovado, inclusive pela confissão do réu, que o porte de arma de fogo era habitual e anterior ao crime de homicídio, possuindo desígnios autônomos.

6. A condenação em custas é efeito da sentença, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência para eventual isenção.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado até o término da instrução criminal sob pena de preclusão, não havendo obrigatoriedade de deferimento posterior quando inexistente dúvida real sobre a sanidade.

2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

3. A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação.

4. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência; ausente essa vinculação, há crime autônomo.

5. A avaliação acerca da
hipossuficiência

do sentenciado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais devem ser realizadas pelo Juízo das Execuções Penais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'. CPP,
arts
. 149, 593, III, 'd' e 804. CP, art. 121, § 2º, IV. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJDF, Apelação nº 20171010024018, Rel. Des. Maria
Ivatônia
, 2ª Turma Criminal, j. 03.05.2018.

STJ,
AgRg
no HC 814.474/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 29.05.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), 6ª Turma, j. 07.10.2024.

TJMT, N.U 0015454-46.2014.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 06.05.2025.

STJ,
AgRg
no HC 807.595/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LEANDRO VILELA DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos previstos no artigo
121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, e no artigo
14 da Lei nº 10.826/2003
, em concurso
material.

Consta dos autos que, após a interposição do recurso e
antes da apresentação das razões recursais
, a
D
efesa constituída à época peticionou
,
nesta
instância recursal
,

requerendo a instauração de
Incidente de Insanidade Mental
, acostando documentos médicos
(id. 317832891)
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, que assumiu o patrocínio da causa, argui
u
, preliminarmente, a
nulidade absoluta do processo
por cerceamento de defesa, sustentando que a não instauração do referido incidente impediu a comprovação da inimputabilidade do réu.

No mérito, sustent
ou
que
a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
no que tange ao
reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pleiteando a
anulação do julgamento
. Subsidiariamente, requer
eu
: a) o
decote da referida qualificadora utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria
; b) a
absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo pela aplicação do princípio da consunção
; c) a
isenção do pagamento das custas processuais
(id. 328866891)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pela
rejeição
da preliminar e, no mérito,
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

336191892
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela rejeição da preliminar e, no mérito,
pelo
des
provimento
do recurso interposto
(
id.
339540883
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE (CERCEAMENTO DE DEFESA) E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A Defesa suscit
ou
, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito, argumentando cerceamento de defesa em razão da não instauração do Incidente de Insanidade Mental. Sustent
ou
que documentos médicos pretéritos (indicando traumatismo craniano, epilepsia e retardo mental leve) geram dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado.

A preliminar não merece acolhida.

Cumpre esclarecer, inicialmente, um equívoco na premissa fática da arguição defensiva. A Defensoria Pública, ao assumir o patrocínio da causa, sustentou a nulidade sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria indeferido a instauração do incidente.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental
não foi formulado durante a instrução processual perante o juízo singular
. Na verdade, tal pleito foi realizado pela
D
efesa constituída à época
diretamente nesta instância recursal
, em petição avulsa protocolada após a interposição do apelo e antes da apresentação das razões.

Desta forma
, não houve indeferimento, tácito ou expresso, pelo magistrado sentenciante, o que esvazia a tese de cerceamento de defesa na origem.

O artigo 149 do Código de Processo Penal condiciona a instauração do incidente à existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. No caso, durante todo o trâmite processual em primeiro grau, o apelante foi interrogado, exerceu sua autodefesa e participou dos atos instrutórios sem demonstrar sinais evidentes de comprometimento de sua capacidade de entendimento ou autodeterminação.

A simples juntada de laudos médicos antigos ou que atestam condições como epilepsia ou transtornos de ansiedade, desacompanhada de indícios concretos de que tais condições afetaram a conduta no
momento do crime
, não é suficiente para impor a instauração do incidente,
mormente quando requerida extemporaneamente
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que o pedido de instauração do incidente deve ser realizado até o fim da instrução, sob pena de preclusão, não havendo obrigatoriedade de deferimento posterior quando inexistente dúvida real sobre a sanidade. Vejamos:

"(...). -
O pedido de instauração de incidente de insanidade mental
deve ser formulado até o término da instrução criminal sob pena de preclusão
,
não havendo que se falar em obrigatoriedade do Órgão Julgador em deferi-lo após tal momento, mormente quando não verificada qualquer dúvida acerca da integridade mental do acusado
.
Precedentes.
3 - Recurso conhecido e não provido
. (...)." (TJ-DF 20171010024018 DF 0002342-89.2017.8 .07.0010, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/05/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
11/05/2018. Pág.: 271/277)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o simples uso de medicação controlada ou eventual dependência não torna obrigatória a instauração do incidente, cabendo ao julgador aferir a necessidade diante do conjunto probatório. Confira-se:

"(...). 1.
O uso de medicação controlada e eventual dependência química do Réu não tornam obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental
. Cabe ao julgador
analisar tais peculiaridades juntamente com os demais elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do Acusado
. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 814474 SP 2023/0114329-2, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2023)

Outrossim, conforme se extrai dos elementos de prova coligidos, causa estranheza a alegação de inimputabilidade penal, porquanto os autos demonstram de forma clara que o apelante, na ausência de seus genitores,
administrava a propriedade rural ('Fazenda JL')
, sendo o responsável por coordenar as funções do dia a dia e dar ordens aos funcionários, conforme confirmado tanto pela testemunha presencial
Claudeci
quanto pelo próprio réu em seu interrogatório.

O exercício de tais atos de gestão e liderança revela plena aptidão para os atos da vida civil e denota higidez mental incompatível com a incapacidade de entendimento alegada pela defesa.

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto à Defesa (
pas
de
nullité

sans

grief
), uma vez que a tese de inimputabilidade sequer foi ventilada em Plenário como principal linha defensiva perante os jurados.

Assim,
REJEITO a preliminar
de nulidade e, pelos mesmos fundamentos,
INDEFIRO
o pedido de instauração do incidente nesta fase recursal.

II – DO MÉRITO

2.1. Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa)
e Decote da Referida Qualificadora

Exsurge da peça acusatória que, no dia 25 de abril de 2023, por volta das 14h30min, na propriedade rural denominada "Fazenda JL", localizada naquele município, o apelante, agindo com
animus necandi
(intenção de matar), efetuou disparos de arma de fogo contra a vít
ima
José

Eranildo
Moura Caetano
, causando-lhe a morte.

Segundo a exordial acusatória, o crime foi motivado por desavenças relacionadas a ordens de serviço e foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o réu, aproveitando-se da discussão verbal, sacou a arma de inopino e atirou, surpreendendo a vítima que estava desarmada e não esperava o ataque naquele instante.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva, bem como
,
a incidência da qualificadora da surpresa, rejeitando as teses defensivas de legítima defesa e de afastamento da qualificadora.

A
D
efesa pugn
ou
pela
anulação do julgamento
, sustentando que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). O argumento central é de que a existência de uma discussão prévia sobre uma ordem de serviço afastaria o elemento surpresa, descaracterizando a traição ou emboscada, configurando, ao revés, um confronto direto.

A tese não merece prosperar.

Em respeito ao princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF), a anulação da decisão do Tribunal do Júri é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto for totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre na espécie.

Para demonstrar a higidez do veredicto e que este encontra suporte em vertente probatória idônea, colaciono a síntese da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal:

Na
f
ase
p
olicial
, o réu
LEANDRO VILELA DA SILVA
apresentou versão de legítima defesa. Narrou que estava no refeitório preparando-se para o trabalho quando dispensou a vítima do serviço de manejo do gado.
Afirmou que

o ofendido
não aceitou a ordem, levantou-se, sacou um facão da cintura e começou a ameaçá-lo, dizendo que "
iria lhe matar
" e que só recebia ordens do pai dele.
Explicitou
que a vítima caminhou em sua direção com o facão e, temendo por sua vida, pegou o revólver que estava em cima da mesa e efetuou o primeiro disparo. Como a vítima continuou avançando, efetuou o segundo disparo, momento em que ela caiu. Alegou que não teve intenção de matar, mas de se
defender.

Em
j
uízo
, sob o crivo do contraditório, o
recorrente
manteve a tese de que a vítima "
arrancou
" em sua direção dizendo que iria matá-lo. Detalhou que estava a cerca de dois metros da vítima e precisou virar-se para pegar o revólver, que estava em cima de uma mesa pequena. Confirmou ter efetuado o primeiro disparo enquanto a vítima se aproximava e o segundo na sequência. Negou, contudo, que tenha havido luta corporal física, afirmando que cessou os disparos assim que a vítima caiu.

Na
f
ase
p
olicial
, a testemunha
ocular

CLAUDECIR RIBEIRO DA LUZ
, primo do apelante,

d
isse que, após Leandro dispensar a vítima do serviço,
e
sta

se levantou, sacou um facão da cintura e disse que não receberia ordens de Leandro. Narrou que a vítima caminhou em direção a Leandro dizendo "
eu vou te matar
", momento em que Leandro pegou o revólver na mesa e atirou. Afirmou que, mesmo atingida pelo primeiro disparo, a vítima continuou indo em direção a Leandro com o facão, quando recebeu o segundo tiro e
caiu.

Em
sede judicial
,
o informante
CLAUDECIR
, primo do recorrente,

manteve sua
versão, acrescentando
que
não houve luta corporal
. Descreveu que Leandro atirou quando a vítima vinha em sua direção e efetuou o segundo disparo quando ela dava a volta na mesa.

Na
f
ase
p
olicial
, o Policial Militar
LÁZARO BRISOLA NETO
relatou que, ao interceptar o socorro na estrada, conversou com a testemunha
Claudecir
ainda no calor dos fatos.
A testemunha disse que

Claudecir
relatou
,
naquele momento
,
que houve a discussão verbal e que o suspeito
"simplesmente sacou um revólver e disparou contra a vítima"
. O policial registrou que
Claudecir
disse que a vítima,
após o tiro
, pulou uma mesa em direção ao suspeito e recebeu o segundo disparo, conseguindo segurá-lo pelas costas.
O PM enfatizou que
Claudecir
relatou que a vítima, em nenhum momento, demonstrou qualquer ameaça ao suspeito antes da agressão
armada
.

Em
j
uízo
, o
PM
LÁZARO
ratificou integralmente o depoimento inquisitorial, reafirmando que a testemunha ocular lhe disse na estrada que o réu "
simplesmente sacou a arma e atirou
", sem mencionar injusta agressão prévia armada por parte da vítima.

Na
f
ase
p
olicial
, o Policial Militar
TIAGO TEIXEIRA DE ARRUDA

r
elatou que a testemunha
Claudecir
, ao ser abordada na estrada, contou que após a vítima questionar a ordem de serviço, o suspeito
"simplesmente sacou um revólver e disparou"
. Registrou que a testemunha
afirmou que a vítima, em nenhum momento, demonstrou qualquer ameaça ao suspeito antes dos disparos, e que a reação da vítima (pular a mesa/segurar o réu) ocorreu já no contexto dos
tiros.

Em
j
uízo
, o
PM
TIAGO
manteve o relato, confirmando que a vítima
estava consciente ao ser encontrada
e que a narrativa inicial colhida da testemunha ocular indicava uma ação direta e sem motivo defensivo aparente por parte do réu.

Na
f
ase
p
olicial
, o Investigador
LUANDER ALVES PASSBERG
relatou que diligenciou ao Hospital Municipal e confirmou que a vítima apresentava dois ferimentos por arma de fogo. Narrou que conversou com a vítima
José
Eranildo
, a qual, mesmo com dificuldade, relatou que foi alvejada por Leandro Vilela após recusar uma ordem de serviço.
O
investigador
narrou que
a vítima afirmou categoricamente que:
"após ser atingida pelo primeiro disparo, partiu para cima do suspeito Leandro e entrou em luta corporal, vindo a ser atingida pelo segundo disparo"
.

Em
j
uízo
, o policial civil reiterou com firmeza o que ouviu da vítima:
o primeiro disparo ocorreu em razão da discussão, e a reação da vítima de "
ir para cima
" foi um ato posterior, já ferida, na tentativa de defesa.

Na
f
ase Policial
, a testemunha
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS
relatou que encontrou a caminhonete na estrada e assumiu a direção a pedido de
Claudecir
, que estava muito nervoso.
Confirmou que a vítima estava consciente
, sangrando na altura do ombro, e que o reconheceu chamando-o pelo
nome.

Em
j
uízo
, ouvido como informante,

JOSÉ
detalhou o trajeto do socorro e
confirmou a lucidez da vítima
, o que reforça a credibilidade das declarações que esta prestou ao investigador

Luande
r
no hospital.

A manutenção do
decisum
não se dá apenas pela existência da prova testemunhal supra, mas por imposição dos princípios constitucionais que regem o Tribunal do Júri.

O artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição Federal consagra a
soberania dos veredictos
. Tal postulado impede que este Tribunal de Justiça substitua a decisão dos jurados por sua própria convicção. A anulação do julgamento com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contrária à prova dos autos) é medida excepcionalíssima, reservada unicamente às hipóteses em que o veredicto for
arbitrário
, ou seja, quando não encontrar
nenhum
arrimo no conjunto probatório.

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis apresentadas em Plenário: a de que, a despeito da discussão verbal, o ataque armado foi inopinado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
não cabe anulação quando os jurados acolhem uma das teses debatidas
, ainda que existam elementos em sentido contrário.

Nesse sentido, colaciono recente julgado da Corte Cidadã:

"(...). 2.
Havendo duas versões a respeito do fato
, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos,
deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.
(...)." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024)

Especificamente quanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(surpresa), a
D
efesa sustent
ou
que a discussão prévia a afastaria automaticamente. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal caminha em sentido oposto. A tese é de que
o desentendimento anterior, por si só, não elide a qualificadora
, cabendo aos jurados avaliar se, no caso concreto, a forma de execução (
modus operandi
) surpreendeu a vítima.

Se a discussão não evoluiu para vias de fato ou ameaças recíprocas com armas visíveis que pudessem fazer a vítima esperar um ataque letal iminente, a surpresa pode, sim, restar caracterizada.

No caso, a vítima estava desarmada (ou com facão na bainha, segundo a versão acolhida) e foi alvejada imediatamente após uma negativa verbal de trabalho, o que denota a imprevisibilidade do ataque naquele instante.

Sobre o tema, destaca-se:

"(...). “
A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima
não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação
”. (...)." (N.U 0015454-46.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Portanto, ao reconhecer a qualificadora, os jurados não decidiram contra a prova dos autos, mas sim interpretaram as circunstâncias fáticas (desproporção e imediatidade do ataque armado) dentro de sua competência constitucional. Entender de modo diverso implicaria em indevida invasão no mérito da causa e violação à soberania do Júri Popular.

No que tange ao pedido específico de
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, cumpre destacar que, no procedimento do Tribunal do Júri, a exclusão de circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente é admissível quando estas se mostrarem
manifestamente improcedentes
, descabidas e sem qualquer amparo no conjunto probatório, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

In
casu
, conforme exaustivamente analisado, a versão acolhida pelos jurados – de que o ataque foi súbito e impossibilitou a reação defensiva – encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos, notadamente nos depoimentos que indicam o saque inopinado da arma durante uma discussão verbal.

Assim
, não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, descabe a esta Corte promover o seu decote, devendo prevalecer a decisão soberana dos juízes leigos, que optaram pela tese acusatória amparada em provas idôneas.

2.2. Do Princípio da Consunção (Absorção do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo pelo Homicídio)

Subsidiariamente, a Defesa pugn
ou
pela aplicação do princípio da consunção, requerendo a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio. Sustent
ou
que a arma foi utilizada apenas como meio necessário para a execução do crime fim (morte da vítima), não havendo dolo autônomo na conduta de portar o artefato.

A tese não comporta acolhimento
,
explico
.

O princípio da consunção, ou absorção, é aplicável quando um crime (meio) é cometido unicamente como fase de preparação ou execução de outro crime (fim), esgotando nele o seu potencial lesivo. Contudo, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que, para a aplicação desse princípio entre o porte ilegal de arma e o homicídio, é imprescindível que haja um
nexo de dependência
ou
subordinação
entre as condutas, de modo que o porte tenha ocorrido exclusivamente com a finalidade de praticar o crime de sangue.

Se a prova dos autos demonstra que o agente portava a arma de fogo ilegalmente em momento anterior, com desígnios autônomos (como proteção pessoal ou hábito), o crime de porte já estava consumado antes mesmo de surgir o dolo de matar, configurando crimes autônomos em concurso material.

Conforme depreende
dos autos
, a própria narrativa do apelante afasta a aplicação da consunção.

Em seu interrogatório na fase policial, o réu
LEANDRO VILELA DA SILVA
confessou expressamente que portava a arma de forma habitual em razão de sua atividade na fazenda. Declarou que
"é de costume quando sai para manejar o gado levar uma arma de fogo consigo, pois o local é área de mata com animais (onça e
porcão
)"
e que, na data dos fatos,
"devido ter chegado de outra lida já teria deixado o
revólver
em cima da mesa, pois quando saísse novamente iria levar consigo
".

Essa declaração evidencia que o porte da arma de fogo
preexistia
à discussão com a vítima e possuía finalidade distinta (proteção contra animais e instrumento de trabalho), não tendo sido o artefato adquirido ou portado naquele dia
exclusivamente
para atentar contra a vida de José
Eranildo
. O crime de porte ilegal, portanto, já estava consumado antes do desentendimento fatídico.

A decisão dos jurados, ao reconhecer a autonomia dos delitos, encontra pleno amparo nessa confissão e na dinâmica fática, que demonstra que a arma estava disponível ao réu em contexto dissociado do homicídio, sendo utilizada para o crime de sangue apenas por circunstância ocasional (a discussão repentina).

Nesse sentido,
eis
o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"1.
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim exclusivo a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante
factum
impunível.
Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo
. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 807595 MG 2023/0074938-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

Desta forma, existindo prova de que o apelante portava o armamento de maneira habitual e anterior aos fatos, com desígnio independente da prática do homicídio, correta a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu pelos dois crimes autonomamente.

2.3. Da Isenção das Custas Processuais

Por fim, a Defesa requer
eu
a isenção das custas processuais, alegando hipossuficiência do apelante.

O pleito não prospera nesta fase. A condenação nas custas é efeito natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, sendo imperativa até mesmo para os beneficiários da justiça gratuita.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é de que a avaliação acerca da
hipossuficiência
do sentenciado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser realizadas pelo
Juízo das Execuções Penais
, que é a fase adequada para aferir a real situação econômica do réu e a possibilidade de adimplemento sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Portanto, mantenho a condenação, relegando a análise da gratuidade à fase executiva.

Ante
a
o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
LEANDRO VILELA DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença que
o
condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), preservando a soberania do veredicto do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026